Tribunal: TJMT
Processo: 1001213-31.2020.8.11.0005
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001213-31.2020.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUCAS KONAGESKI - CPF: 780.010.301-30 (APELADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LUCAS KONAGESKI - CPF: 780.010.301-30 (APELANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito processual civil. embargos de declaração. recurso de apelação cível. restituição em dobro. julgamento
ultra petita
. limites da atividade recursal.
embargos acolhidos.

i. caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude do acórdão que, ao julgar Apelação Cível, reformou a sentença de primeiro grau e afastou a indenização por danos morais e, de ofício, alterou a condenação à restituição em dobro para restituição simples dos valores pagos indevidamente pelo consumidor, sem que a parte Apelante não tenha impugnado esse ponto.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em julgamento
ultra petita
ao reformar, sem provocação da parte Recorrente, o capítulo da sentença que determinou a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

iii. razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar vícios formais da decisão judicial, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O Recurso de Apelação da parte vencida não impugnou o capítulo da sentença que determinou a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, limitando-se a contestar a legalidade da cobrança e o pedido de danos morais.

5. A atuação do Tribunal, ao modificar ponto da sentença não devolvido pela parte Apelante, configura violação ao princípio da congruência e resulta em julgamento
ultra petita
, vedado pelo ordenamento jurídico, conforme os arts. 141, 492 e 1.013 do CPC.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que há julgamento
ultra petita
quando o órgão jurisdicional se pronuncia sobre matéria não impugnada pela parte Recorrente.

7. O vício identificado impõe a correção do acórdão apenas para excluir os trechos que modificaram a forma de restituição dos valores, restabelecendo a condenação à restituição em dobro, nos termos da sentença de primeiro grau, sem alteração quanto à improcedência do pedido de indenização por dano moral.

iv. dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos integrativos e retificativos.

Tese de julgamento: “1. O Tribunal comete julgamento
ultra petita
quando reforma, sem provocação da parte Apelante, capítulo da sentença não impugnado no recurso. 2. A atividade jurisdicional em sede recursal deve observar estritamente os limites objetivos da devolução recursal, sob pena de nulidade por ofensa ao princípio da congruência. 3. A modificação de ponto da sentença não impugnado no recurso enseja a correção do acórdão por meio de embargos de declaração com efeitos integrativos e retificativos.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492 e 1.013.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1285769/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 09.08.2021, DJe 13.08.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.

1001213-31.2020.8.11.0005

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Lucas Konageski
em virtude do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível interposto pela
Energisa S.A. – Distribuidora de Energia de Mato Grosso
.

Em suas razões, o Embargante alega que o acórdão incorreu em julgamento
ultra petita
, pois reformou a sentença em ponto não impugnado pela parte Embargada/Apelante, especificamente, ao alterar a condenação de restituição em dobro para restituição simples dos valores pagos indevidamente.

Argumenta que o Apelo limitou a discutir questões relativas ao dano moral e à legalidade do faturamento por média, sem questionar a devolução em dobro.

Alega ainda que, mesmo que a matéria tivesse sido devolvida, não havia fundamento para afastar a restituição em dobro, pois o engano não foi justificável: a Embargada manteve a cobrança irregular por seis anos e reconheceu o erro apenas no ano de 2019, apesar de dispor das informações sobre a natureza rural da unidade consumidora.

Requer, pois, o acolhimento do recurso para restabelecer integralmente a sentença no ponto que determinou a restituição em dobro.

Contraminuta no Id. 313013890.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que

Energisa S.A. – Distribuidora de Energia de Mato Grosso
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Diamantino nos autos da Ação de Repetição de Indébito ajuizada por
Lucas Konageski
.

Os pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes e a Requerida condenada a restituir, em dobro, os valores pagos a maior pelo Autor nas faturas de energia elétrica, em razão do erro na classificação da unidade consumidora, desde setembro de 2013 até novembro de 2019, corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Condenou, também, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação.

Diante da sucumbência, condenou a Concessionária de energia elétrica ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, afirmou que não houve qualquer irregularidade nas faturas de energia elétrica cobradas do Autor.

Sustentou que os valores decorreram do consumo efetivo da unidade, calculado conforme os critérios da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, especialmente em situações de leitura plurimensal ou ausência de informação de leitura pelo consumidor.

Argumentou que a empresa atuou dentro da legalidade e do exercício regular de direito, inexistindo conduta ilícita.

Frisou que não há comprovação de dano moral, pois não houve ato ilícito nem violação a direito do consumidor.

Acentuou que o simples descontentamento com o valor da fatura não gera indenização, e que eventual condenação implicaria enriquecimento sem causa (arts. 884 a 886 do CC).

Requereu, pois, a reforma da sentença no capítulo desafiado. Subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Na sessão de julgamento realizada em 26/08/2025, o Colegiado, à unanimidade, deu provimento parcial ao recurso, reformou a sentença, julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral e determinou que

a restituição de valores seja na forma simples.

Inconformado,
Lucas Konageski
opôs estes Embargos de Declaração.

Em suas razões, o Embargante alega que o acórdão incorreu em julgamento
ultra petita
, pois reformou a sentença em ponto não impugnado pela parte Embargada/Apelante, especificamente, ao alterar a condenação de restituição em dobro para restituição simples dos valores pagos indevidamente.

Argumenta que o Apelo limitou a discutir questões relativas ao dano moral e à legalidade do faturamento por média, sem questionar a devolução em dobro.

Alega ainda que, mesmo que a matéria tivesse sido devolvida, não havia fundamento para afastar a restituição em dobro, pois o engano não foi justificável: a Embargada manteve a cobrança irregular por seis anos e reconheceu o erro apenas no ano de 2019, apesar de dispor das informações sobre a natureza rural da unidade consumidora.

Requer, pois, o acolhimento do recurso para, aplicando-lhe efeitos infringentes, restabelecer integralmente a sentença no ponto que determinou a restituição em dobro.

É importante consignar, todavia, que o Recurso Integrativo constitui instrumento processual voltado à correção de vícios intrínsecos da decisão judicial, tais como obscuridade (falta de clareza), contradição (incompatibilidade lógica interna), omissão (ausência de manifestação sobre ponto relevante e imprescindível) ou erro material (equívoco manifesto de natureza formal). O seu cabimento restringe-se, portanto, a hipóteses excepcionais, nas quais o ato decisório carece de completude, coerência lógica ou inteligibilidade.

Com efeito, tal modalidade recursal não se presta à rediscussão do mérito da causa, tampouco constitui meio adequado para impugnar suposta nulidade de publicação ou de comunicação processual, especialmente quando não demonstrado vício no ato de intimação.

Da leitura atenta das razões do Recurso de Apelação interposto pela Embargada, depreende-se que toda a argumentação recursal se concentrou na tentativa de afastar a responsabilidade civil subjetiva, negando a ocorrência de conduta ilícita, nexo causal ou efetivo dano extrapatrimonial.

Ou seja: não houve impugnação específica ao capítulo da sentença que determinou a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, tampouco menção expressa ou implícita ao art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Embora o acórdão tenha enfrentado adequadamente a tese recursal sobre os danos morais e, nesse ponto, proferido decisão escorreita e juridicamente fundamentada, acabou por extrapolar os limites da insurgência ao modificar o título condenatório relacionado à restituição em dobro, convertendo-o em restituição simples.

A atuação do colegiado, nesse ponto, afrontou o princípio da congruência, cuja observância se impõe no julgamento dos recursos, nos termos dos artigos 141, 492 e 1.013 do Código de Processo Civil.

A atividade jurisdicional, em sede recursal, deve restringir-se às matérias devolvidas pela parte interessada, sendo vedado ao tribunal,
ex officio
, reformar capítulo da sentença não impugnado pela parte vencida.

O silêncio da parte Apelante, aqui embargada, quanto à condenação em dobro acarreta preclusão lógica e objetiva, impedindo a reanálise da questão pela instância superior.

Há muito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que há julgamento extra ou
ultra petita
quando o Tribunal modifica ponto da sentença que não foi objeto de devolução pela parte Recorrente.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FUNDAMENTADA EM CAUSA DE PEDIR NÃO APRESENTADA NA PETIÇÃO INICIAL. JULGAMENTO
EXTRA PETITA.
DECISÃO MANTIDA. 1. "Há julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada ou quando defere a prestação requerida, porém, com base em fundamento não invocado como causa de pedir" (EDcl no AgRg no Ag 1225839/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 12/06/2013). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1285769 SP 2018/0099447-6, Relator.: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 09/08/2021, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 13/08/2021).

É nesse ponto que reside o vício apontado neste Recurso Integrativo e, com razão, o Embargante requer a devida correção do
decisum
.

Diante disso, deve o acórdão ser parcialmente retificado, tão somente para excluir da ementa e da fundamentação do voto os trechos que se referem à devolução simples dos valores pagos, e, no mesmo sentido, corrigir a parte dispositiva, para que o provimento do recurso da Concessionária de Energia Elétrica se restrinja à improcedência do pedido de indenização por danos morais, mantendo hígido o capítulo da sentença que determinou a restituição em dobro.

Com a retificação ora promovida, fica sanado o vício de julgamento
ultra petita
alegado pelo Embargante, sem que isso importe rediscussão do mérito da causa, mas apenas o reconhecimento da limitação objetiva do Recurso de Apelação, em conformidade com as garantias processuais do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto,
acolho
os embargos de declaração, sem efeitos modificativos quanto à conclusão de mérito do julgamento do Apelo, mas com efeitos integrativos e retificativos, para excluir os fundamentos e a parte dispositiva que versam sobre a restituição simples dos valores pagos a maior, mantendo, por consequência, a condenação à restituição em dobro, nos termos da sentença de primeiro grau.

Com efeito, na parte dispositiva do acórdão de Id. 309798381, onde se lê: “Feitas essas considerações, dou provimento parcial ao Recurso, reformo a sentença, julgo improcedente o pedido de indenização por dano moral e determino que a restituição de valores seja na forma simples.”,

Leia-se:
“Feitas essas considerações, dou provimento ao Recurso, reformo a sentença e julgo improcedente o pedido de indenização por dano moral. Mantenho hígidos os demais capítulos da sentença.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025